Tribunal: TJMT
Processo: 1015178-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015178-91.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A SEGURANÇA EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – INCIDENTE PROCESSUAL DE MEDIDAS CAUTELARES – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RESIDÊNCIA PARTICULAR DURANTE CUMPRIMENTO DE BUSCA JUDICIALMENTE DEFERIDA – DETERMINADA A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM – ART. 61 E §§ DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO – IMPETRANTE QUE É TERCEIRA ALHEIA AO FATO E NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA – SÚMULA 202 DO STJ – ADMISSIBILIDADE DO
WRIT
– ALIENAÇÃO ANTECIPADA DETERMINADA SEM A EXPOSIÇÃO SUCINTA DO NEXO DE INSTRUMENTALIDADE – ART. 61, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPETRANTE QUE ATESTOU SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL, QUE NÃO ERA ALVO DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO E SEQUER É RÉ NA AÇÃO PENAL – VEÍCULO QUE NÃO FOI CONFISCADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA OU INTENCIONALMENTE MODIFICADO PARA FINS DA NARCOTRAFICÂNCIA – EVENTUAL DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA ORIGEM DO BEM QUE O TORNA DE INTERESSE DO PROCESSO E DEVE SER SANADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS DA AÇÃO PENAL OU DE EVENTUAL INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA PELA VIA DO
MANDAMUS –
ALIENAÇÃO ANTECIPADA AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1. O art. 5.o, inc. II, da Lei n.o 12.016/2009 e o enunciado n.o 267 da Súmula do STF reputam incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
nos casos em que o ato judicial for ilegal, teratológico, abusivo e capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, impondo-se assim a admissão do
writ
, notadamente à luz do disposto no verbete n.o 202 da Súmula do STJ. Precedentes.

2. Embora o art. 61, §1.o, da Lei n.o 11.343/06 possibilite a alienação antecipada dos veículos utilizados para a prática dos crimes tipificados na referida lei, tal providência não prescinde da exposição sucinta quanto ao nexo de instrumentalidade de que trata o §2.o do mesmo dispositivo legal.

3. Na hipótese, o automóvel não foi apreendido em situação de flagrância e inexiste notícia de que foi modificado para fins do narcotráfico, ao passo que a impetrante atestou por meio da prova pré-constituída tratar-se da legítima proprietária do bem e

não era alvo da diligência que resultou na sua apreensão, sequer integrando o polo passivo da ação penal correlata, de modo que, à míngua da exposição do nexo de instrumentalidade, eventual dúvida quanto à licitude da origem do bem ou dos valores que possibilitaram a sua aquisição tornam-no de interesse do processo e deve ser sanada nos autos originários, dada a impossibilidade de incursão probatória pela via eleita, impondo-se a manutenção da
res
em poder do Juízo, nos termos do art. 118 do CPP.

3. Ratificação da liminar que suspendeu os efeitos da decisão. Concedida a segurança em definitivo para arredar a alienação antecipada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ELLEN SANTANA DA CRUZ

IMPETRADO:

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
ELLEN SANTANA DA CRUZ
contra ato supostamente ilegal realizado nos autos da
Medida Cautelar n.o 15081-39.2019.811.0002 – código 590271
pelo MM. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por determinar, com fundamento no art. 61, §1.o, da Lei n.o 11.343/2006, a
alienação antecipada

do veículo automotor
GM S10
, de placa OAQ-4059, apreendido durante busca domiciliar empreendida no bojo da Operação
Clean Up
.

Em síntese, a impetrante sustenta que, embora o veículo em questão tenha sido
apreendido durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar
expedido em desfavor do seu marido
Dainey Aparecido da Costa
, investigado pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas,

seria ela a legítima proprietária do automóvel
, de modo que se trataria de
terceira de boa-fé
, ao passo que o referido veículo, por sua vez,
tampouco guardaria qualquer vínculo com o crime de tóxicos

em apuração
, na medida em que não era utilizado para a prática ilícita e não fora adquirido com os recursos oriundos da infração.

Acrescenta que
não se trata de objeto sujeito à deterioração e depreciação
que tornariam necessária a sua açodada alienação em hasta pública ainda no curso do processo, providência esta que, na sua intelecção, lhe acarretará
prejuízos econômicos
, uma vez que, neste tipo de transação,
os bens costumam ser alienados por valores inferiores ao estimado
, ao que agrega o argumento de que o édito reprochado
não se desincumbiu de demonstrar a real necessidade
in casu
da alienação precoce
.

Com espeque nestes argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
e postula a
concessão liminar da segurança
,

a fim de que seja

suspenso
qualquer ato judicial voltado à alienação antecipada do veículo
até o final da ação penal correlata ou até que haja decisão definitiva em incidente processual de restituição do bem, a ser instaurado futuramente.
No mérito
, requer
a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
a segurança
, para suspender os efeitos da decisão vergastada.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 51020492 ao ID 51046958.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise do pedido liminar.

A
tutela de urgência
vindicada restou
parcialmente deferida
, tão somente a fim de suspender, até o julgamento de mérito deste
mandamus
, qualquer ato judicial voltado à alienação antecipada do veículo
GM S10
, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760, consoante se infere da decisão acostada no ID 52431455.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas pelo d. juízo impetrado, por meio do Ofício n.o 46/2020-GAB,

e se encontram no ID 53065458.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 53367951, opinou pela
denegação
da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De antemão, aponto que, a teor do
art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09
, que disciplina o
mandado de segurança
individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Deste modo, dadas as
características de definitividade
da decisão aqui impugnada, a
via escorreita para desafiá-la, em princípio, consiste na
apelação criminal

com fundamento no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
, que, embora não surta automaticamente o efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“(...)
é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial
que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária,
se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da
apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
”.
(AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.

“(...).
O juízo singular
, após decretar a perda dos bens na sentença, e, visando evitar a sua degradação,
determinou a alienação antecipada, decisão esta com características de definitividade, a qual, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser impugnada por meio de apelação
”.
(AgRg nos EDcl no RMS 54.913/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Destaquei.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.o 267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, nos casos em que a
ilegalidade
,
teratologia
,
arbitrariedade
ou
abuso de poder
na decisão vergastada revelarem-se
patentes
, bem como apresentar-se
manifesto
o
risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Além disso, os documentos encartados à prova pré-constituída denotam,
prima facie
, que a impetrante
não integra o polo passivo da persecução criminal originária do
writ
, sendo que, de acordo com o que preceitua o
enunciado de
Súmula n.o 202 do STJ
,
“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
.

Sobre o tema, colaciono o precedente da Egrégia Corte Cidadã:

“1.
Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses
. Súmula 202 desta Corte. (...)”.
(RMS 15.938/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014) – Sublinhei.

Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental.

Como é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
a atestar de maneira inequívoca o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Na hipótese, o
direito aparenta-se delineado
por meio do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV

(ID 51046951) e do
extrato do automóvel emitido pelo sítio eletrônico do DETRAN-MT

(ID

51046952), os quais atestam que, desde o dia 22/10/2019, a impetrante é a legítima proprietária da caminhonete GM
S10
, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760.

Demais disso, verifica-se que o d. juízo tido por autoridade coatora embasou a decisão judicial objurgada no
art. 61, §1.o, da Lei n.o 11.343/06
(ID 51020499) e, como se sabe, o
caput
do mesmo dispositivo

legal condiciona a alienação antecipada
à demonstração de que
os bens a serem alienados foram utilizados na prática dos crimes definidos na referida lei
.

Não por outra razão,
a venda açodada não prescinde da exposição, ainda que sucinta, do nexo de instrumentalidade entre o delito praticado e a coisa apreendida
, nos termos do
art. 61,
§2.o
, da Lei n.o 11.343/06
,
in verbis
:

“
Art. 61. A apreensão de veículos
, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei
será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. (Redação dada pela Lei no 13.840, de 2019)

§ 1o
O juiz, no prazo de 30 (trinta) dias
contado da comunicação de que trata o caput,
determinará a alienação dos bens apreendidos
, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)

§ 2o A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a
exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos
, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)”. –
Destaquei.

No mesmo sentido é a orientação constante do
art. 1.485 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
(CNGC) do TJMT – Foro Judicial,
in verbis
:

“
Art. 1.485
.
Reconhecido o nexo de instrumentalidade
entre o delito e os objetos utilizados para a sua prática e o risco de perda do valor econômico pelo decurso do tempo
, proceder-se-á à avaliação, intimando-se a União, o Ministério Público, o Denunciado, e, por edital, eventuais interessados para manifestação em 05 (cinco) dias, dirimindo o Juiz eventuais divergências acerca da importância atribuída,
procedendo-se à alienação por leilão
, cujo produto será depositado na Conta Judicial Única, com vinculação ao processo ou inquérito”.
– Destaquei.

In casu
, as cópias do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e do Auto de Apreensão (ID 51046955 - Pág. 2/3) demonstram que
o automóvel
não
foi confiscado em situação de flagrante delito
e que a sua
apreensão resultou de diligência policial em residência particular
, determinada por meio de ordem judicial no bojo de investigação que apura a conduta, dentre outros suspeitos, do
esposo da impetrante
, cumprindo apontar que, ao menos pelo que se pode depreender da cópia da representação ministerial pela decretação de medidas cautelares, a proprietária do veículo,
ora impetrante, não era alvo da aludida diligência e

sequer estaria sendo investigada ou processada no feito originário
(ID 51046956).

Igualmente, inexiste notícia nos autos de que o veículo se encontrava
intencionalmente modificado para comportar a prática do narcotráfico
.

Não bastasse, além de
não
demonstrados na decisão os indícios de que o veículo era utilizado para a prática infracional,
tampouco
foram expostos elementos apontando que se trata de
provento do crime

ou que foi obtido mediante os

recursos iníquos oriundos do comércio malsão
.

Por oportuno, consigno não desconhecer a regra insculpida no
art. 243, § único, da Constituição Federal
ou mesmo o precedente do excelso Supremo Tribunal Federal colacionado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer ministerial encartado no ID 53367951 - Pág. 3.

Todavia, mesmo que
para a apreensão
nos crimes de tóxicos se considere
despicienda a situação de flagrância e desnecessária a perquirição quanto à utilização habitual do bem

para a finalidade criminosa
, entendo que, por outro lado,
a alienação antecipada
da
res
dependerá da exposição sucinta do
nexo de instrumentalidade
ou ao menos dos indícios mínimos de que o veículo
provinha da prática ilícita
ou de que foi
auferido por meio dos recursos da traficância
.

A propósito, ressalto que a
Recomendação n.o 30 do Conselho Nacional de Justiça
, de 10/02/2010, que trata da
alienação antecipada
de bens apreendidos em procedimentos criminais e dá outras providências, ressalta justamente a
necessidade de justificação da medida
, inclusive para evidenciar que o objeto a ser alienado se encontra
sujeito à possível pena de perdimento
,
in verbis
:

“
RECOMENDA:

I – Aos magistrados com competência criminal
, nos autos dos quais existam bens apreendidos
sujeitos à pena de perdimento
na forma da legislação respectiva, que: (...) b)
ordenem, em cada caso e
justificadamente
, a alienação antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor
, quando se cuide de coisa ou bem apreendido que pela ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, venha a sofrer depreciação (...)”.
– Destaquei.

Isto porque
, acaso se trate de
bem lícito
e
legalmente adquirido
, que
não era de qualquer modo utilizado para a prática dos crimes previstos na Lei n.o 11.343/06
, há que se ter em mente
a
possibilidade de

não preenchimento dos requisitos da pena de perdimento
e a probabilidade de que
o bem possa ter a sua restituição determinada ao final do processo
, quando não mais interessar ao deslinde da apuração (
art. 118 do CPP
), ou ainda em incidente processual próprio, nos termos do
art. 120 do CPP
.

Neste cenário,
conquanto a persecução criminal
in judicium
ainda se encontre no seu nascedouro, não sendo a impetrante ré na ação penal correlata, denota-se que
a providência judicial vergastada poderia implicar ainda em afronta ao
princípio da não transcendência da pena
, positivado no
art. 5.o, inc. XLV, da Constituição Federal
, e dar azo ao
prejuízo de terceiro
que nenhuma relação guarda com a prática delituosa, a exemplo da esposa do réu ou investigado, que
perderia valores em princípio lícitos, por força de uma decisão que não deveria transpassar a pessoa do condenado
.

Aqui, friso não ignorar os argumentos alinhavados pelo i.
Custos Legis
de que o veículo automotor em questão, atualmente, equivale a cerca de
R$ 57.850,00
(cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais), ao passo que a impetrante encontra-se qualificada nestes autos simplesmente como
“autônoma”
, de modo que, segundo o parecer ministerial,
“a somatória da
ausência de informações de quais atividades a impetrante desenvolve
, da
origem do

valor despendido na aquisição do automóvel
e fato do automóvel ter sido
adquirido na mesma época em que deflagrada as investigações policiais
faz com que, em um
juízo indutivo
, a pretensão padeça de credibilidade”.
(
Sic –
ID 53367951 - Pág. 2) – Grifei.

Deveras, é dado ao julgador, em determinadas hipóteses,
conferir aos indícios valor probatório
e, a partir das circunstâncias que já foram efetivamente comprovadas nos autos, lançar mão de sua
sensibilidade indutiva e raciocínio dedutivo
para concluir pela presença ou não de determinadas elementares do crime na conduta apurada,
a exemplo do dolo e do liame volitivo do agente
, nos termos do
art. 239 do CPP
, mesmo porque,
não há como ter a certeza visual ou reconstruir materialmente cenários que atinem puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Por outro lado, na hipótese em apreço, ao que se pode inferir a partir da prova pré-constituída,
a
impetrante é alheia ao fato-crime apurado nos autos de origem

e

não compõe o polo passivo da ação penal
, tratando-se, pelo menos à primeira vista, de
lesada

terceira pessoa de boa-fé
, a qual
apresentou a documentação necessária para comprovar a sua legítima propriedade em face do veículo
sub judice
.

Tais peculiaridades, a meu ver, tornam demasiadamente
temerário lançar mão de raciocínio dedutivo a fim de concluir que o bem foi adquirido mediante os recursos iníquos da prática criminosa

supostamente levada a efeito por seu esposo
,

e tão somente em virtude da
condição de autônoma da proprietária
e do fato de o
automóvel ter sido adquirido em época comum à deflagração da operação policial
originária do
writ
.

A propósito, verte dos informes prestados pela autoridade acoimada de coatora no expediente de ID 53065458 que a operação policial correlata

foi deflagrada no dia
19/12/2019
, enquanto que o extrato emitido
pelo sítio eletrônico do DETRAN-MT dá conta de que a impetrante adquiriu o veículo aproximadamente 02 (dois) meses antes disso, em
22/10/2019

(ID

51046952).

Assim,
havendo suspeita ou indícios no sentido de que a impetrante auxiliaria o seu companheiro
– este, sim, investigado, denunciado e processado no feito de origem –
em eventual “lavagem” ou ocultação de bens e valores provenientes da associação para o narcotráfico
que a ele é atribuída, devem os órgãos competentes para a persecução criminal se encarregar de
apurar tais suspeitas
, inclusive para fins de responsabilização penal da agente em caso de prática criminosa, para então requererem a alienação antecipada do bem, recaindo sobre o juízo da causa, ainda, o
ônus de fundamentar e discriminar tais indícios na decisão que eventualmente deferir o pedido de alienação
,
sob pena de nulidade
, por força do
art. 93, inc. IX, da CF
.

Dito de outra forma, para se concluir
mediante raciocínio indutivo
, tal qual sugere o
Custos Legis
, que o veículo de propriedade da impetrante foi adquirido mediante os recursos da mercancia ilícita de drogas ou consiste em proveito ou produto do crime, seria
necessária a incursão demasiadamente aprofundada no conjunto probatório dos autos originários
,

providência incompatível com a estreita e célere via de cognição sumária do

mandado de segurança
.

Além disso,
inexistindo certeza quanto à licitude da procedência do bem
, não irrazoável concluir que
ainda interessa ao deslinde do processo
e, conforme já assentou o eg. STJ,
“
se, por um lado,
o art. 118 do Código de Processo Penal
veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também
ressalva que

tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo ‘enquanto interessarem ao processo’
.
(RMS 50.630/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016) – Negritei.

Em suma, com relação ao cenário colocado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, rememoro que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (
ex vi
do art. 156 do CPP).

Reitero também que o automóvel
não

foi apreendido em situação de flagrante delito
e que inexiste notícia de que foi adredemente modificado para o comércio malsão, bem como que a
impetrante atestou nestes autos ser a legítima proprietária do bem apreendido em processo criminal cujo polo passivo não integra
, e, com isso, demonstrou o seu
direito líquido e certo
a não ter tal bem alienado antecipadamente à tramitação do devido processo legal, por
valor provavelmente aquém daquele ao qual equivale
.

Com efeito,
não obstante conste do decisório impugnado que a alienação antecipada
não acarretaria qualquer prejuízo às partes
, uma vez que
“o dinheiro advindo da venda será depositado judicialmente para posterior entrega a quem de direito”
(ID 51020499), aponto que o
risco de

dano financeiro irreversível ou de difícil reparação apresenta-se igualmente delineado nos autos
.

Ocorre que o
art. 61, §11.o, da Lei n.o 11.343/06
possibilita que, na alienação por meio de hasta pública, os bens móveis e imóveis apreendidos sejam arrematados por lance equivalente a
até
50% (cinquenta por cento)
do valor estimado pela avaliação judicial
, de modo que mesmo a posterior devolução à impetrante do valor depositado em juízo, em caso de eventual determinação de restituição, lhe acarretaria tolhimento patrimonial e ofensa ao seu direito de propriedade, previsto no
art. 5.o, inc. XXII, da Constituição Federal
.

I
mporta frisar que o art.
133 do CPP
preceitua que o leilão público dos bens cujo perdimento haja sido decretado ocorrerá
após

o trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo demais consignar também que, a teor da regra preceituada pelo
art. 5.o, inc. LIV, da Constituição Federal
,
“ninguém será privado
da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal”
.

Em situação relativamente semelhante, em que também se apurava a prática de delito de tóxicos e em que o bem a ser alienado antecipadamente pertencia inclusive ao indivíduo investigado – e não a terceiro interessado, como na situação ora em apreço –, o eg. STJ decidiu em favor do direito de propriedade e do devido processo legal e manteve acórdão que evitou a venda açodada,
in verbis
:

“PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PROCESSO PENAL.
BENS APREENDIDOS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA.
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
DIREITO DE PROPRIEDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL. 1. Decisão assentada no
princípio da não culpabilidade
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal,
razão por que se concedeu a segurança para evitar venda antecipada de bens apreendidos em processo penal destinado a apurar a prática de tráfico ilícito de entorpecentes
. 2.
Acórdão que preserva também a eficácia do direito de propriedade, garantido pelo art. 5o, XXII, da Constituição Federal
. 3.
Aresto que afirma a observância do devido processo legal, inserido na Carta Política (art. 5o, LIV), a determinar, em qualquer processo, sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
4. O fundamento da decisão recorrida, conforme afirmado na decisão agravada, tem evidente índole constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1079930/GO, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 06/12/2010) – Grifei.

Outrossim, é de se notar que não foi exposto em que grau e medida o veículo objeto deste
writ
está sujeito a

deterioração

ou

depreciação

ou mesmo as dificuldades a serem experimentadas pelo Poder Público na sua manutenção, armazenamento e cuidado (
ex vi
do
art. 144-A do Código de Processo Penal
).

Sobre o tema, colaciono precedente deste eg. Sodalício estadual:

“3 -
Não tendo sido demonstrado que a medida de alienação antecipada é indispensável, deve esta ser postergada
, de modo a assegurar à parte o
contraditório
e
ampla defesa
, em observância ao
princípio da presunção de inocência
e do disposto no
art. 133 do Código de Processo Penal
, que prevê que os bens apreendidos, por força de medida cautelar,
só devem ser alienados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
”.
(N.U 0000668-83.2012.8.11.0093, Ap. 60760/2015, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, DJE 22/02/2016) – Destaquei.

Neste ponto, em que pesem os argumentos aventados pelo i.
Custos Legis
, bem como o precedente do eg. STJ colacionado no parecer ministerial, ambos no sentido de que, em se tratando de veículo automotor,
seria certa a deterioração diante das precárias condições em que poderá ficar mantido em depósito judicial
, faço constar que, neste caso concreto, a r. decisão impugnada, para mais que determinar a alienação precoce do automóvel,
indeferiu
também o pedido de
acautelamento/custódia temporária da
res
formulado pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso
.

A propósito, a utilização do automóvel pelo
Núcleo de Inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado
em tarefas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas e do narcotráfico no território estadual, tal qual fora então requerido (ID 51020492 e ID 51020497), poderia traduzir justamente o
dever de cuidado e conservação do bem por parte daquele órgão do Poder Executivo
, consoante prevê o
art. 62 da Lei n.o 11.343/06
, com redação dada pela Lei n.o 13.840/2019:

“
Art. 62.

Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61
,
os órgãos de polícia judiciária
, militar e rodoviária
poderão deles fazer uso
,
sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação
, mediante autorização judicial
, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (Redação dada pela Lei no 13.840, de 2019)”
– Grifei.

Para
além do dever de conservação e manutenção do veículo por parte daquele órgão requerente
,
evitando-lhe a deterioração
, é certo que o acautelamento do bem poderia acarretar ainda a sua
utilidade pública
, especificamente na função estatal de combate à criminalidade, inclusive ao narcotráfico, bem como implicaria em
maior facilidade de reversibilidade e de reparação do dano causado à impetrante
acaso lhe venha a ser determinada a restituição da coisa, se comparado com o
risco representado pela alienação antecipada
.

Nesse sentido, colaciono os trechos pertinentes da judiciosa decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Sebastião Reis Júnior nos autos do
RMS n.o 60.600
,
in verbis
:

“(...). Por outro lado,
em relação ao veículo arrolado no item 3 da fl. 1504v, isto é, o veículo Caminhãol/M. Bens 412D Sprinter C, Ano 2000/2001, Placa IRP5060
, adquirido pelo impetrante R. em 20 de dezembro de 2000. Observo que pela data da sua aquisição, anterior ao período descrito na denúncia ofertada no Processo-crime n. 001/2.17.0105872-1 - entre os anos de 2011 e 2017
necessária maior dilação probatória para o correto esclarecimento de sua origem, o que é inviável pela estreita via do mandado de segurança
.
Dessa forma, diante da irreversibilidade da medida, e presente, nesse ponto, risco de dano irreparável aos impetrantes, há que ser excetuado da alienação antecipada de bens, o veículo arrolado no item 3 da fl. 1504v, que deverá permanecer apreendido no depósito do DETRAN, enquanto for do interesse do processo
. Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer em parte do mandado de segurança e, na parte conhecida, conceder em parte a segurança, para
excluir da alienação antecipada de bens o veículo constante no item 3 da fl. 1504 v, isto é, o Caminhão/M. Bens 412D Sprinter C, Ano 2000/2001, Placa IRP5060, que deverá permanecer apreendido no depósito do DETRAN, enquanto for do interesse do processo
. Por conseguinte,
considerando que o writ of mandamus não comporta instrução probatória, a controvérsia posta nos autos extrapola os limites da via eleita
, notadamente porque, para reformar a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que os bens interessam ao processo, enquanto não esclarecida a origem, exigir-se-ia a produção de provas
”
(RMS n.o 60.600 - RS (2019/0107848-8) Decisão Monocrática proferida em 29/05/2019. Min. Sebastião Reis Júnior) – Destaquei.

Por derradeiro, esclareço que
não se está aqui a falar de devolução sumária ou restituição do bem à impetrante sem o devido processo legal
, e sim a
evitar a tomada de providência irreversível ou de difícil reparação
, haja vista
o aparente direito da impetrante sobre o automóvel
, bem como a
possibilidade de que este venha a ser alienado antecipadamente em hasta pública por valor que pode chegar até à metade daquele ao qual equivale
.

Em suma, verificando-se a partir da prova pré-constituída que
a impetrante não é investigada ou processada no feito originário
por delito tipificado na Lei n.o 11.343/06 e que demonstrou ser a
legítima proprietária
do veículo
sub judice
, o qual, por seu turno,
não foi apreendido em situação de flagrância ou foi modificado para o narcotráfico
, bem como tendo em vista que o juízo
a quo

não declinou o nexo de instrumentalidade entre o veículo e o crime
, seja na decisão impugnada, seja nas informações prestadas nestes autos mandamentais, entendo que
para se concluir por indução
que a
res
constitui provento ou produto da infração, tal qual sugere a i. PGJ, seria
necessária a

incursão demasiadamente aprofundada no conjunto probatório da ação penal correlata
,
providência vedada na estreita via de cognição sumária do
mandamus
.

Com base nestas considerações, concluo que a alienação antecipada ordenada na singela instância constitui ilegalidade passível de ser sanada com a concessão desta segurança, para o fim de determinar a manutenção do veículo em poder do Juízo,
até o encerramento da ação penal correlata ou o desvelamento quanto à licitude da origem da caminhonete apreendida, quando então não mais interessará ao processo, ou ainda até a resolução de incidente processual porventura instaurado para a devolução do bem
, sem prejuízo, contudo, de eventual acautelamento a órgãos públicos que o requererem e demonstraram a utilidade e interesse públicos da cautela, comprometendo-se com o dever de conservação e manutenção da
res
, até que não mais interesse ao processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO
EM DEFINITIVO A SEGURANÇA
para o fim de afastar os efeitos da r. decisão proferida

pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na Medida Cautelar n.o 15081-39.2019.811.0002 – código 590271,
obstando-se
qualquer ato judicial voltado à
alienação antecipada
do veículo
GM S10
, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760
, até o encerramento da ação penal correlata ou o desvelamento quanto à origem [lícita] da caminhonete apreendida, quando então não mais interessará ao processo, ou ainda até a resolução de incidente processual porventura instaurado para a devolução do bem
, sem prejuízo, contudo, de eventual acautelamento a órgãos públicos que o requererem e demonstraram a utilidade e interesse públicos da cautela, comprometendo-se com o dever de conservação e manutenção da
res
, até que não mais interesse ao processo, nos termos do
art. 62,
caput
e §§, da Lei n.o 11.343/06
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1015178-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): ELLEN SANTANA DA CRUZ

IMPETRADO(S):
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6o VOGAL)

Pedi vista para analisar os fundamentos da decisão na qual fora determinada a alienação antecipada do veículo GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760, de propriedade de ELLEN SANTANA DA CRUZ, apreendido durante a operação “
Clean Up
”, deflagrada para apurar tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 590271).

Considerada a propriedade alegada por terceiro não denunciado (ID
51046951
), a possibilitar a restituição do bem ao final do processo ou, ainda, em incidente próprio (CPP, arts. 118 e 120), afigura-se pertinente suspender a alienação antecipada do referido automóvel até o encerramento da ação penal correspondente, ou resolução do incidente instaurado.

Com essas considerações, acompanha-se o voto do d. Relator [Des. Gilberto Giraldelli].

É como voto.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1015178-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

ELLEN SANTANA DA CRUZ

IMPETRADO(S):
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6o VOGAL)

Pedi vista para analisar os fundamentos da decisão na qual fora determinada a alienação antecipada do veículo GM S-10, placa OAQ-4059, Renavam 00565936760, de propriedade de ELLEN SANTANA DA CRUZ, apreendido durante a operação “
Clean Up
”, deflagrada para apurar tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 590271).

Considerada a propriedade alegada por terceiro não denunciado (ID
51046951
), a possibilitar a restituição do bem ao final do processo ou, ainda, em incidente próprio (CPP, arts. 118 e 120), afigura-se pertinente suspender a alienação antecipada do referido automóvel até o encerramento da ação penal correspondente, ou resolução do incidente instaurado.

Com essas considerações, acompanha-se o voto do d. Relator [Des. Gilberto Giraldelli].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020